Tribunal: TJMT
Processo: 0005234-35.2015.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005234-35.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JORGE DOVAR DAPPER - CPF: 451.774.731-04 (APELANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – AUXÍLIO SUPLEMENTAR – CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – PRAZO DECADENCIAL – INCIDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.528/97 – TERMO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo decadencial de dez anos aplica-se mesmo para os benefícios concedidos antes do advento da Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/97, tendo em vista que a nova legislação se aplica aos atos anteriores a sua vigência, contudo, relativamente a eles, o prazo decadencial conta-se a partir de sua vigência (28-6-1997) e não da data do ato.

2. Se o autor busca a conversão do benefício suplementar em auxílio-acidente trata-se de alteração do benefício já concedido, porquanto há modificação do ato de concessão e, por conseguinte, o pleito é revisional, incidindo sobre ele o prazo decadencial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JORGE DOVAR DAPPER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -– INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Jorge Dovar Dapper
em face do I
nstituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Conversão do Benefício de Auxílio Suplementar por Acidente de Trabalho em Auxílio Acidente c/c Pedido de Antecipação Parcial dos efeitos da Tutela e/ou produção de prova em Caráter Emergencial nº. 5234-35.2015.811.0040 (código 129794)
, reconheceu nos termos do artigo 103 da Lei 8.231/91, a ocorrência da decadência do direito de ação do autor julgou extinto o presente processo com resolução de mérito.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em conformidade com o § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Contudo, no caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fica suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 cinco anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tais verbas estará prescrita. Se durante o período de 5 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da respectiva verba que estava suspensa.

Insurge-se o Requerente Jorge Dovar Dapper, contra a sentença, no mérito, alegando que a r. sentença merece ser reformada, uma vez que o apelante não objetiva a revisão do ato de concessão do benefício, mas, adequá-lo à legislação que majorou o seu percentual.

Por isso, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Sem Contrarrazões (Id. 5467502).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 5614146).

E o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020